Tribunal: STF
Processo: RE 1414590
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-10
Data de publicação: 2023-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Cuida-se de embargos de declaração (eDOC 333) opostos em 09.02.2023 em face de decisão monocrática, na qual neguei provimento ao recurso extraordinário nos seguintes termos (eDOC 332):



    “Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, em que se discute a necessidade de prévio requerimento administrativo para concessão de benefício previdenciário. O acórdão restou assim ementado (eDOC 32, p. 1):



    “PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. TEMPO URBANO. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. NECESSIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 631.240/MG. REPERCUSSÃO GERAL. NÃO APLICAÇÃO DA FÓRMULA DE TRANSIÇÃO. PROCESSO INSTRUÍDO E CONCEDIDA A APOSENTADORIA. MANUTENÇÃO DA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO, COM DIB NA DATA DA CITAÇÃO DO INSS. 



    1. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário n. 631.240/MG em sede de repercussão geral, assentou entendimento no sentido de ser necessário o prévio requerimento administrativo antes do ajuizamento de ações de concessão de benefícios.



    2. Em se tratando de ação ajuizada após a conclusão do julgamento do RE 631.240, é exigível o prévio requerimento administrativo para configurar o interesse de agir, não se aplicando as regras de transição destinadas aos processos que já estivessem em tramitação.



    3. Tratando-se de processo instruído e concedida a aposentadoria, resta mantida a concessão do benefício, com DIB na data da citação do INSS.”



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 36, p. 1).



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao artigo 5º, XXXV, da Constituição Federal. 



    Nas razões recursais, sustenta-se que no caso em tela não se aplica o julgamento firmado no RE 631.240 (tema 350), pois “tal entendimento é para casos onde o segurado não faz o prévio requerimento administrativo do benefício previdenciário e ajuíza diretamente a ação de concessão de benefício previdenciário sem prévio processo administrativo previdenciário, o que, em alguns casos, vai caracterizar falta de interesse de agir do segurado e consequente extinção do processo judicial sem julgamento do mérito.” (eDOC 40, p. 7):



    A Vice-Presidência do TRF/4ª Região admitiu o recurso extraordinário (eDOC 42).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    A matéria discutida nestes autos já foi objeto de análise por esta Corte. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o RE 631.240 (Tema 350), Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 10.11.2014, no qual se discutiu a necessidade do prévio requerimento administrativo como condição para acesso ao Judiciário com vistas à concessão de benefício previdenciário, tema da sistemática da repercussão geral, dentre outras, fixou a seguinte tese:



    “A concessão de benefícios previdenciários depende de requerimento do interessado, não se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de sua apreciação e indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal para sua análise. É bem de ver, no entanto, que a exigência de prévio requerimento não se confunde com o exaurimento das vias administrativas.”



    Na espécie, ao apreciar o recurso inominado, o Colegiado de origem asseverou que (eDOC 32, p. 9-10):



    “No caso em análise, o INSS alega que os documentos relativos ao tempo de atividade laboral em regime próprio só foram apresentados por ocasião do ajuizamento da presente ação. E em contrarrazões ao apelo, a parte autora não refuta tal alegação, cingindo-se a afirmar que, como houve contestação de mérito, restou configurado o interesse de agir. 



    A jurisprudência desta Corte é tranquila no sentido de que não se exige, para o ajuizamento da ação judicial, o exaurimento da via administrativa. No caso em tela, contudo, a parte autora não se desonerou do ônus que lhe incumbia de instruir o processo administrativo com elementos probatórios mínimos da atividade laboral alegada, pois, como referido no tópico anterior, a comprovação da atividade exercida em RPPS demanda comprovação mediante apresentação da respectiva certidão de tempo de contribuição. 



    Assim, a falta de requerimento administrativo devidamente instruído, quanto ao pedido de reconhecimento dos períodos em regime próprio, configuraria a falta de interesse de agir e a extinção do processo sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, considerando que a presente ação foi ajuizada após a conclusão do julgamento do RE 631.240 pelo Supremo Tribunal Federal, sendo exigível o prévio requerimento administrativo.”



    Sendo esses os fundamentos que embasam o acórdão, o entendimento adotado pelo Tribunal de origem revela-se em consonância com a jurisprudência desta Corte.



    Ademais, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Juízo a quo, no que diz respeito às condições fáticas favoráveis à dispensa de prévio requerimento administrativo em face de Alta Programada, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF.



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a e b, do Código de Processo Civil.



    Nos termos do artigo 85, §11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo”.



    A parte embargante sustenta a existência de erros materiais na decisão embargada, alegando, em síntese, que (eDOC 333, p. 1- 2):



    “Consta na r. decisão monocrática: 



    Na espécie, ao apreciar o recurso inominado, o Colegiado de origem asseverou que (eDOC 32, p. 9-10):



    (...)



    Ademais eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Juízo a quo, no que diz respeito às condições fáticas favoráveis à dispensa de prévio requerimento administrativo em face de Alta Programada, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos.



    “Tem-se, pois, aqui, dois erros materiais.



    Não há nenhum recurso inominado, pois o processo tramitou perante uma Vara de Competência Delegada (pelo rito ordinário) e perante o E. TRF4. 



    Trata-se de recurso de apelação. 



    Não há nenhuma alta programada. 



    O benefício previdenciário em apreço é uma aposentadoria por tempo de contribuição, que não envolve alta programada”. 



    Quanto à questão de fundo, envolvendo o prévio requerimento administrativo, alega-se que (eDOC 333, p. 3-5):



    “Conforme o item I do Tema 350, é necessário o prévio processo administrativo previdenciário e o correspondente indeferimento administrativo do benefício para a caracterização do interesse de agir em juízo. 



    No caso em tela, o próprio Ministro Relator consignou na r. decisão monocrática que o Colegiado de origem entendeu que a “falta de requerimento administrativamente devidamente instruído” configuraria a falta de interesse de agir, ou seja, o requerimento administrativo existiu, só foi deficiente. 



    A tese fixada por este E. STF por meio do Tema 350 exige o prévio processo administrativo e o indeferimento do benefício.



    No caso em tela tem-se o prévio processo administrativo e o indeferimento do benefício. 



    Assim, como a decisão do Colegiado de origem, que entendeu pela parcial falta de interesse de agir em razão da deficiência do processo administrativo (o qual existiu), está em consonância com o entendimento do STF? 



    Se o STF entende ser necessário o prévio processo administrativo (sem apresentar entendimento algum com relação à sua eficiência ou deficiência) e o correspondente indeferimento do benefício e no caso em tela há um prévio processo administrativo (conforme registrado na r. decisão monocrática), há uma contradição em afirmar que a decisão do Colegiado de origem está de acordo com o entendimento do STF. 



    Se a decisão do E. TRF4 (que admite a existência de prévio processo administrativo, ainda que deficiente) está em consonância com o entendimento do E. STF, deve ser dado provimento ao recurso extraordinário ao invés de lhe negar provimento, como ocorreu. 



    Consta na decisão monocrática:



    Ademais, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Juízo a quo, no que diz respeito às condições fáticas favoráveis à dispensa de prévio requerimento administrativo em face de Alta Programada, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos”.



     O entendimento de que a divergência entre a decisão do E. TRF4 e as condições fáticas favoráveis à dispensa de prévio processo administrativo apresenta dois equívocos. Primeiramente, nunca se defendeu que o Recorrente tem direito à dispensa do prévio processo administrativo. Ao contrário, o próprio Tribunal de origem entende (e o Eminente Relator transcreveu esse trecho do acórdão) que houve o prévio requerimento administrativo. 



    Em segundo lugar, vislumbra-se que os argumentos trazidos em preliminar do recurso extraordinário não foram conhecidos, pois se fossem conhecidos provavelmente não teria sido feita a afirmação trazida no trecho acima transcrito da r. decisão monocrática.” 



    Conclui-se, então, que (eDOC 333, p. 5-8):



    “Logo, o objeto deste recurso extraordinário é, simplesmente, complementar o Tema 350 e decidir se o prévio processo administrativo (que existe no caos em tela) precisa ser instruído com perfeição ou pode apresentar algumas deficiências para que, uma vez indeferido, exista o interesse de agir em juízo. 



    Só isso! Assim, se esses argumentos tivessem sido conhecidos, ver-se-ia que não há nenhum reexame de fatos e provas a ser feito. O inciso II do parágrafo único do artigo 1.022 c/c o inciso IV do §1º do artigo 489 c/c inciso II do artigo 1.022, todos do CPC, revelam que há omissão quando não se enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador. 



    O não enfrentamento desses argumentos caracterizam uma omissão. 



    (...)



    Portanto, ainda que se cogite de reexame de fatos e provas (o que não é necessário no caso em tela), tem-se que o reexame do conjunto fático-probatório não é vedado por nenhum entendimento do STJ ou do STF. 



    O que é vedado é a interposição do REsp ou do RE com o simples/único objetivo reexaminar o conjunto fático-probatório, o que também não ocorre no caso em tela. Logo, não se aplica ao caso a Súmula 279 do STF. 



    Ao aplicar a Súmula 279 do STF ao presente caso em total descompasso com o objeto deste recurso extraordinário, a r. decisão monocrática restou obscura”. 



    Ao final, requer-se o provimento destes embargos para os seguintes fins (eDOC 333, p. 9):



    a) corrigir os dois erros materiais apontados (não há recurso inominado; não há alta programada); 



    b) eliminar a primeira contradição apontada e, caso se mantenha o entendimento de que a decisão do E. TRF4 (que admite a existência de prévio processo administrativo) está em consonância com o entendimento do E. STF, seja dado provimento ao recurso extraordinário; 



    c) suprimir a omissão apontada, enfrentando o argumento trazido em preliminar de recurso extraordinário, item 5, acima transcrito, acerca da desnecessidade de reexame do conjunto fático-probatório;



    d) eliminar a segunda contradição apontada, aclarando se houve ou não revolvimento de fatos na r. decisão monocrática e se o revolvimento de fatos nunca é permitido;



    e) esclarecer a primeira obscuridade apontada, fundamentando porque a Súmula 279 do STF se aplicaria ao caso em tela; 



    f) esclarecer a segunda obscuridade apontada, aclarando a questão da majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais (lembrete: vedação da reformatio in pejus) 



    A parte Embargada não se manifestou em relação aos embargos opostos (eDOC 338).



    É o relatório. Decido.



    De início, registro que, nos termos do art. 1.024, §2º, do CPC/15, “Quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente”.



    Verifico que assiste razão, em parte, ao Embargante quanto aos vícios apontados, tendo em vista que estão incorretas as referências às expressões: “recurso inominado” e a “alta programada”, uma vez que se trata de apelação cível e de aposentadoria por tempo de contribuição, conforme se depreende do teor do acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região (eDOC 32, p. 1-13).



    Ressalte-se, por oportuno, que tais erros em nada altera ou afasta o fundamento que levou ao não provimento do recurso (Súmula 279 do STF) e nem impede a compreensão ou exatidão da decisão recorrida, em especial, porque a decisão embargada, embora tenha indicado o recurso apresentado na origem e o benefício previdenciário diversos, transcreveu a ementa e os trechos do aresto recorrido, cujos fundamentos foram levados em consideração para a prolação da decisão ora recorrida. 



    No entanto, a incidência da Súmula 279 do STF, na hipótese em análise, não pode ser afastada. Entendo, porém, que se fazem necessários alguns esclarecimentos. 



    Com efeito, o Tribunal de origem ao dar parcial provimento ao recurso do INSS, ora Agravado, no que diz respeito à necessidade de prévio requerimento, assentou (eDOC 32, p. 8-9):



    “Prévio requerimento Em 03.09.2014 o Supremo Tribunal Federal concluiu o julgamento do Recurso Extraordinário 631.240/MG, em sede de repercussão geral, assentando entendimento nesta mesma linha, no sentido da indispensabilidade do prévio requerimento administrativo de benefício previdenciário como pressuposto jurídico para que se possa acionar legitimamente o Poder Judiciário, ressaltando que não se confunde, e assim deva ser prescindível o exaurimento daquela esfera. 



    (...)



    Considerando a existência de inúmeros processos judiciais em que o INSS é demandado, o Supremo Tribunal Federal fixou uma fórmula de transição a ser aplicável a todas as ações ajuizadas até a data do julgamento da repercussão geral, que consiste em: 



    (...)



    Nos casos do item 'C', se o pedido for acolhido administrativamente ou não puder ter o seu mérito analisado devido a razões imputáveis ao próprio requerente (ex: não comparecimento à perícia ou à entrevista), extingue-se a ação. Por outro lado, se negado o pedido, estará caracterizado o interesse de agir e o feito deverá prosseguir. Em qualquer caso, a análise quanto à subsistência da necessidade do provimento jurisdicional deverá ser feita pelo Juiz. 



    Neste mesmo precedente, restou definido, por fim, que 'tanto a análise administrativa quanto a judicial deverão levar em conta a data do início da ação como data da entrada do requerimento, para todos os efeitos legais'. 



    Caso Concreto 



    No caso em análise, o INSS alega que os documentos relativos ao tempo de atividade laboral em regime próprio só foram apresentados por ocasião do ajuizamento da presente ação. E em contrarrazões ao apelo, a parte autora não refuta tal alegação, cingindo-se a afirmar que, como houve contestação de mérito, restou configurado o interesse de agir. 



    A jurisprudência desta Corte é tranquila no sentido de que não se exige, para o ajuizamento da ação judicial, o exaurimento da via administrativa. No caso em tela, contudo, a parte autora não se desonerou do ônus que lhe incumbia de instruir o processo administrativo com elementos probatórios mínimos da atividade laboral alegada, pois, como referido no tópico anterior, a comprovação da atividade exercida em RPPS demanda comprovação mediante apresentação da respectiva certidão de tempo de contribuição. 



    Assim, a falta de requerimento administrativo devidamente instruído, quanto ao pedido de reconhecimento dos períodos em regime próprio, configuraria a falta de interesse de agir e a extinção do processo sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, considerando que a presente ação foi ajuizada após a conclusão do julgamento do RE 631.240 pelo Supremo Tribunal Federal, sendo exigível o prévio requerimento administrativo. 



    Necessário, todavia, considerar que na inicial o autor requereu seja reconhecido e homologado o tempo de contribuição do Autor que consta em sua CTPS, seu CNIS e nas certidões de tempo de contribuição, não tendo o INSS se pronunciado sobre a parcial falta de interesse processual na contestação, o que ensejou o examinou do pedido pelo Juízo, que instruiu o feito e reconheceu os períodos em sentença, culminando por conceder à parte autora a aposentadoria pretendida. Nesses termos, o benefício deve ser mantido, porém com o termo inicial fixado na data da citação, ocasião em que o INSS teve ciência da documentação apresentada com a inicial. 



    Nesses termos, deve ser parcialmente provido o apelo autárquico”. 



    É bem verdade que, no caso, o acórdão proferido na origem afirmou que a falta de requerimento administrativo devidamente instruído configuraria a falta de interesse de agir.



    Contudo, considerou que, tendo o Autor pleiteado na inicial o reconhecimento e homologação do tempo de contribuição que consta na CTPS e na CNIS, bem como nas certidões de tempo de serviço e não tendo o INSS se pronunciado a respeito da parcial falta de interesse processual, na peça de contestação, entendeu que o benefício deveria ser mantido, mas que o termo inicial seria o da data da citação, pois foi nesta peça processual que o ora Agravado teve ciência da documentação apresentada.



    Daí a Corte de origem ter considerado não a data da ação, mas a da citação como termo inicial para a concessão do benefício. E por tais circunstâncias é que deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelo INSS (eDOC 32, p. 13). 



    Assim, como se depreende desses fundamentos, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o exame da situação fática a envolver a controvérsia, tendo em vista a vedação contida da Súmula 279 do STF. 



    Vejam-se, em casos assemelhados, os seguintes precedentes:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DISPENSA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO DIANTE DE NOTÓRIA NEGATIVA DA ADMINISTRAÇÃO. TEMA 350. FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF. 1. O Tribunal de origem assentou a notória postura defensiva da parte agravante em relação ao pedido do autor, situação que afasta a necessidade de prévio requerimento administrativo (Tema 350/STF). 3. Para chegar a conclusão diversa do acórdão recorrido quanto ao ponto, imprescindível é a análise dos fatos e do material probatório constante dos autos, procedimento inviável em recurso extraordinário(Súmula 279/STF). Precedentes. 4. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 5. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (RE 1.360.846-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 16.03.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. APOSENTADORIA. CONDIÇÕES INSALUBRES. CONVERSÃO DO TEMPO COMUM EM ESPECIAL. TEMAS 350 E 942 DA REPERCUSSÃO GERAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. É inviável o processamento do apelo extremo quando a divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, no que concerne ao Tema 350 da repercussão geral, demanda o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, nos termos da Súmula 279 do STF. 2. Mantida a decisão recorrida no ponto em que determinou a remessa dos autos à origem para adequação do Tema 942 da repercussão geral. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Nos termos do art. 85, §11, CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados na origem, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo” (RE 1.300.031-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 15.06.2021).



     



    No que tange aos honorários advocatícios, também constato a ocorrência de erro material na decisão recorrida, corrigível até de ofício, a teor do art. 494, I, do CPC. 



    Na hipótese, não é aplicável o art. 85, § 11, do CPC, tendo em vista que o Tribunal a quo, quanto aos honorários, assim decidiu (eDOC 32, p. 12):



    “Honorários Advocatícios 



    Em grau recursal, consoante entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, a majoração é cabível quando se trata de "recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente" (AgInt nos EREsp 1539725/DF, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 2ª S., DJe 19.10.2017). 



    No caso, parcialmente provido o apelo, não cabe majoração. 



    Considerando ser devido o benefício a partir da citação (o que equivale à reafirmação da DER), os honorários devem incidir sobre o montante das parcelas vencidas a partir da DIB até a data da sentença de procedência, consoante Súmula 76 do TRF da 4ª Região”. 



    Assim, diante da sucumbência recíproca, deve ser excluída da parte dispositiva da decisão ora embargada a majoração dos honorários, uma vez que o recurso de apelação foi parcialmente provido. 



    Nesse sentido:



    “(...) 5. Ante a sucumbência recíproca reconhecida pelo Tribunal de origem, incabível a majoração de honorários recursais. 6. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa de 0,2% do valor corrigido da causa, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC/2015” (ARE 917.565-AgR-ED-EDv-AgR-ED, Rel. Min. Rosa Weber, Plenário, DJe 09.0.2019). 



    “(...) 6. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, em razão da sucumbência recíproca na origem. 7. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE 1.344.422-ED-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 24.02.2022). 



     



    Registro que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do recurso especial, apresentado pelo ora Recorrente, também considerou incabível a majoração da verba honorária, nos termos do art. 85, § 11, do CPC (eDOC 46, p. 4). 



    Ante o exposto, com fundamento nos arts. 21, § 2º, do RISTF e 1.024, § 2º, do CPC, acolho, em parte, os embargos de declaração para corrigir os erros materiais e prestar esclarecimentos. Assim, onde constam na decisão “apreciar o recurso inominado” (eDOC 332, p. 2) e “Alta Programada” (eDOC 332, p. 3), leiam-se respectivamente: “apreciar a apelação cível” e “aposentadoria por tempo de contribuição”, devendo, ainda, ser substituída a parte dispositiva da decisão impugnada (eDOC 332, p. 3-4) , em face ao erro material, quanto aos honorários, para fazer constar: inaplicável o art. 85, § 11 do CPC, em virtude da sucumbência recíproca reconhecida na origem. Mantido o fundamento da decisão embargada, quanto à incidência, no caso, da Súmula 279 do STF. 



    Publique-se.



    Brasília, 10 de março de 2023. 



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente